Tribunal: STF
Processo: HC 56848
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- PENAL. 1) REINCIDENCIA. A LEI N. 6.416, DE 1977, NÃO ABOLIU
TOTALMENTE A 'REINCIDENCIA', QUE AINDA PERMANECE NO CÓDIGO COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE (ART. 44, I, E 46 DO CP). 2) PENA. FIXAÇÃO.
A CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANDO EXIGE EXAME APROFUNDADO
DA PROVA, NÃO PODE SER FEITA NO 'HABEAS CORPUS'.